Tribunal: TJES
Processo: 5007722-65.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007722-65.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR DÉBITOS EM UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TITULAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Estrela H Motos Serra Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a indevida negativação do nome da empresa consumidora em razão de débitos relativos a unidades consumidoras de energia elétrica registradas em seu nome, mas supostamente não utilizadas desde 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a cobrança e a negativação do nome da autora por débitos decorrentes de unidades consumidoras de energia elétrica vinculadas ao seu CNPJ, mesmo após o encerramento de suas atividades no local; e (ii) definir se a ausência de pedido formal de encerramento contratual transfere à concessionária a responsabilidade por débitos originados após o alegado encerramento das atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento de débitos oriundos de consumo de energia elétrica possui natureza pessoal e recai sobre o titular do contrato de fornecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699) e regulamentação da ANEEL (Resolução nº 414/2010, art. 70).

Incumbe ao consumidor, ao encerrar suas atividades em determinado local, solicitar formalmente o encerramento do contrato junto à concessionária de energia elétrica, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A ausência de prova de solicitação de encerramento contratual impede o reconhecimento de ilegitimidade das cobranças posteriores, ainda que o consumo de energia tenha se dado por terceiros.

O lançamento do nome da empresa apelada em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de encerramento contratual e da existência de débito vinculado ao seu CNPJ, configura exercício regular de direito da concessionária.

Não caracterizada conduta ilícita por parte da apelante, é indevida a condenação por danos morais e inexigível a declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e recai sobre o titular cadastrado na unidade consumidora.

A ausência de solicitação formal de encerramento da relação contratual junto à concessionária mantém válida a cobrança por consumo de energia, ainda que o titular alegue não mais exercer atividades no local.

A negativação do nome do consumidor em cadastros restritivos é legítima quando fundada em débito existente e ausência de prova de encerramento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 43 e 44; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); TJES, AC 0014411-61.2011.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29.08.2024; TJMG, AC 10000220741326001, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 24.05.2022; TJMT, AC 10253637020178110041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007722-65.2023.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se da apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. em razão de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos morais ajuizada por
ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 12476010 sustenta a apelante, inicialmente, que a apelada é a responsável pela unidade consumidora, sendo lícitas as cobranças realizadas.

Aduz que a inclusão de consumidores inadimplentes em cadastro de restrição ao crédito é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada nos arts. 43 e 44, do Código de Defesa do Consumidor.

E mais: os fatos narrados não ensejam a reparação extrapatrimonial, pretendendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a tal título, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 12476014 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Da narrativa inicial, verifica-se que a concessionária, no ano de 2021, levou a protesto cobranças de energia elétrica, datadas de 2019, não quitadas e em nome da autora (id. 12475985).

Devidamente comunicada acerca do encerramento das atividades comerciais da recorrida no local desde o ano de 2013 (Av. Jones dos Santos Neves, 18, Centro - Serra), a recorrente identificou o erro e retirou as restrições (protocolo nº 950170485 - fatura nº 2019041026151704).

Contudo, em janeiro de 2022, novas restrições foram impostas à apelada, que novamente entrou em contato com a apelante, no intuito de solucionar a questão, porém sem êxito, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

Pontuou, então,
que os valores não seriam devidos, porquanto é empresa que atua no mercado de compra e vendas de motocicletas, tendo encerrado suas atividades no local da instalação indicada desde o ano de 2013, tratando a questão de uso indevido de seu CNPJ.

E mais: após se juntar a outra empresa do grupo empresarial do qual faz parte (Grupo Solução), deixou de possuir instalações de energia em seu nome.

A concessionária de energia, por sua vez, informou que há quatro instalações no nome da empresa autora, com consumo de energia, sendo portanto devidos os valores cobrados.

Pois bem.

A apelante indica que a apelada possui cadastradas em seu nome 04 (quatro) instalações. Contudo, de sua contestação visualizam-se 05 (cinco) unidades consumidoras, a saber:

i) nº 15759 - localizada na Rua Dom Pedro II;

ii) nº 357886 - localizada na Av. Lourival Nunes;

iii) nº 686296 - localizada na Av. Civit;

iv) nº 129988 - localizada na Av. Lourival Nunes;

v) nº 337172 - localizada na Rua Darly Nerty Vervloet.

A instalação que ensejou a negativação no ano de 2021 é a de nº 129988, localizada na Av. Lourival Nunes.

A autora juntou aos autos contrato social (id. 12475984), datado de 01/10/2013, que informa que as filiais passaram a se localizar na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, nº 73-139, Safra, Cachoeiro de Itapemirim.

A negativação posterior realizada em 2022, por sua vez, refere-se à instalação nº 686296, localizada na Av. Civit. Portanto, diversa daquela objeto da negativação de 2021.

Nesse cenário, cumpre ressaltar que compete ao titular do contrato de fornecimento de energia elétrica, ao encerrar seu funcionamento em determinado local, informar à concessionária a respeito, solicitando o encerramento do contrato, tal qual ocorre quando solicita a ligação da instalação.

Essa é a previsão da Resolução 414/2010 da ANEEL, mais especificamente no artigo 70, o qual dispõe:

Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer nas seguintes circunstâncias:

I -
solicitação do consumidor para encerramento da relação contratual
; e

II - ação da distribuidora, quando houver solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27.

Contudo, não há nos autos qualquer prova de que a empresa autora demandou junto à requerida o encerramento dos contratos, ônus que lhe competia.

E, apesar da concessionária demandada, por meio de reclamação junto à sua ouvidoria, ter tomado conhecimento sobre os débitos aparentemente indevidos (protocolo 950170485), fato é que a nova negativação se refere a outro contrato (id. 12475987).

Pontuo, ainda, que a recorrida possuía outras filiais, conforme previsto no documento de alteração contratual nº 07 anexado aos autos - sendo uma, inclusive, na Av. Lourival Nunes, endereço que corresponde a uma das instalações indicadas.

Portanto, aparentemente, a recorrida possuía mais de um contrato em vigor com a recorrente, um para cada instalação, o que corroboraria a versão de que, apesar de ter encerrado seu funcionamento, não diligenciou junto à apelada o encerramento dos contratos firmados com a parte ré, o que validaria as cobranças realizadas.

Nesse sentido, inclusive, extraio o entendimento desta Segunda Câmara Cível e da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. S
ERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS INADIMPLIDAS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. TEMA 699, STJ. TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO, TAMPOUCO DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Com arrimo na fundamentação adotada pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.412.433/RS, representativo da controvérsia do TEMA 699, o dever de pagar pelo serviço de abastecimento prestado pela concessionária de energia elétrica é destituído da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que solicita a disponibilização dos serviços. Precedentes. Referido tratamento é também extraído do artigo 140, da Resolução Normativa 1000/21, da ANEEL. II.
Na hipótese, conquanto tenha, alegadamente, mudado-se em 2003, fato é que a demandada/apelada não promoveu a alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica perante a concessionária de serviço público, circunstância que enseja na persistência de sua responsabilidade pelo consumo posteriormente aferido e inadimplido.
III. Sucede, contudo, da análise dos autos, em especial das próprias faturas apresentadas pela concessionária apelante junto à exordial, restringir-se o inadimplemento ao período compreendido entre Maio/2009 e Dezembro/2010, uma vez constar declaração de quitação de débitos nas faturas referentes aos meses de Janeiro/2006 a Abril/2009, conforme denota-se da mensagem: “Caro Cliente: agradecemos a pontualidade no pagamento.” IV. Impõe-se, consequentemente, a reforma do comando sentencial para julgar parcialmente procedente a demanda, para condenar a demandada/apelada ao pagamento dos débitos pertinentes às faturas de Maio/2009 a Dezembro/2010. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 29/Aug/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0014411-61.2011.8.08.0035. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. MANUTENÇÃO DA TITULARIDADE DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. Na origem, o autor buscava a anulação de débito fiscal referente a consumo de água e esgoto em imóvel em que residiu até maio de 2012, alegando não ser o responsável pelos débitos posteriores a essa data. A sentença também condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os débitos de fornecimento de água e esgoto registrados após a desocupação do imóvel pelo apelante são inexigíveis diante da ausência de utilização dos serviços; e (ii) verificar se a ausência de atualização cadastral junto ao SAAE transfere ou não a responsabilidade pelo débito ao apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pelo pagamento do fornecimento de água e esgoto possui natureza pessoal, vinculando-se ao titular cadastrado na unidade consumidora junto ao prestador do serviço, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A Resolução ARSI nº 008/2010, aplicável ao caso, estabelece que cabe ao usuário titular informar alterações no cadastro da unidade consumidora, incluindo a desocupação do imóvel, sob pena de permanecer responsável pelos débitos vinculados à unidade. 5. No caso, o apelante não comprovou ter solicitado a atualização cadastral junto ao SAAE após a desocupação do imóvel em 2012, o que manteve sua titularidade jurídica e cadastral, consolidando sua responsabilidade pelos débitos apurados. 6. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais reafirma que a obrigação de pagar serviços essenciais, como fornecimento de água, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal, vinculando o titular do cadastro, salvo prova de comunicação formal ao prestador de serviços. 7. A ausência de comunicação ao SAAE sobre a desocupação do imóvel inviabiliza a pretensão do apelante de desconstituir os débitos inscritos em Certidão de Dívida Ativa (CDA), mantendo-se a higidez da cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo pagamento de serviços essenciais, como água e esgoto, é de natureza pessoal e recai sobre o titular cadastrado na unidade consumidora junto ao prestador de serviços. 2. A omissão na atualização cadastral, incluindo a comunicação da desocupação do imóvel, mantém a titularidade do débito com o usuário registrado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 487, I; CC, art. 884; Resolução ARSI nº 008/2010, arts. 7º, §1º, e 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 1.737.379, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 25/03/2022; TJDF, APC 07076.85-82.2023.8.07.0020, Relª Desª Ana Cantarino, Publ. PJe 20/09/2024; TJMG, AC-RN 5085056-98.2023.8.13.0024, Rel. Juiz Conv. Wauner Batista Ferreira Machado, DJEMG 05/08/2024. Data: 13/Mar/2025. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5000644-35.2023.8.08.0006. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ainda, cito jurisprudência de diversas Cortes Estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL - NÃO COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica geradora do débito, cabe ao réu a prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida.
2 . Nos termos do artigo 70 da Resolução 414 da ANEEL, o término do vínculo contratual entre a concessionária e o consumidor pode ocorrer por solicitação deste ou por ação da distribuidora, quando houver pedido de novo interessado em relação à mesma unidade consumidora. 3. Não havendo demonstração de que fora solicitado pelo consumidor o encerramento da relação contratual, ele continua responsável pelos débitos ocorridos, ainda que o consumo seja atribuído a terceiros.
4 . Comprovada a regularidade do débito cobrado, conclui-se que a fornecedora do serviço de energia elétrica atua no exercício regular de direito ao promover a inscrição do nome do consumidor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito. 5. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000220741326001 MG, Relator.: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA - PEDIDO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade .
2. Nos termos do artigo 70 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, o encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer em caso de pedido do consumidor para encerramento da relação contratual e consequente desligamento da unidade consumidora, a partir da data da solicitação. 3 . Se não alterada a titularidade da unidade consumidora, a negativação da pessoa cujo nome consta do cadastro como responsável pelo débito se constitui em exercício regular de direito da concessionária, mesmo que não tenha se beneficiado pelo serviço fornecido.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5 . Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJ-MT 10253637020178110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

Ademais, intimadas a se manifestarem, optaram as partes pelo julgamento antecipado da lide.

E nesse sentido, entendo pela regularidade da cobrança e do apontamento realizado, porquanto a recorrida não comprovou ter regularizado sua situação junto à concessionária de serviço público, após o alegado encerramento de suas atividades nos locais indicados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatício de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)